Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704158-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DE ASSUNCAO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Conforme despacho de ID. Num. 38409079, esta relatoria determinou que a parte apelante comprovasse a sua hipossuficiência econômica. No entanto, transcorreu in albis o prazo para manifestação (certidão de ID. Num. 39005766). Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 16:17:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora